Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728110-61.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS ANTENOR CRUZ SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de apelação criminal interposta por LUIS ANTENOR CRUZ SILVA contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou como incurso no art. 288, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 38601273). Nos mesmos autos foram condenados ainda os réus WESLEY CARVALHO BEZERRA, como incurso no art. 288, caput, e no art. 158, § 1o, ambos do Código Penal; JEFERSON SANTOS TEIXEIRA, por incursão no art. 288, caput, do Código Penal; e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, como incurso no art. 288, caput, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal. O réu PEDRO HENRIQUE, ao ser intimado pessoalmente da sentença e indagado a respeito do interesse em recorrer, declarou “estar em dúvida, e, que eventual interposição, ficará a critério de seu advogado constituído” (ID 38601281). O réu JEFERSON, por sua vez, devidamente intimado da sentença, manifestou o desejo de recorrer (ID 38601283). O réu WESLEY também foi intimado pessoalmente da sentença e afirmou não ter interesse em recorrer (ID 38601286). Ao ser intimado pessoalmente, o réu LUIS ANTENOR afirmou ter interesse em recorrer da sentença condenatória. Consoante certidão de ID 38601302, determinou-se a intimação das defesas dos réus LUIS ANTENOR e JEFERSON para a apresentação das razões de apelação. Não foi determinada, porém, a intimação da defesa do réu PEDRO HENRIQUE para manifestação acerca da intenção de recorrer da sentença condenatória. A despeito da manifestação do réu JEFERSON quanto ao seu interesse de recorrer, sua defesa técnica apresentou petição informando que o recurso “não seria necessário devido a pena imposta conforme provas e legislação pertinente” (ID 38601307). Posteriormente, certificou-se o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público (21/6/2022) e para os réus WESLEY e PEDRO HENRIQUE (7/6/2022), consoante certidão de ID 38601308. A MM. Juíza de 1o grau, verificando a divergência entre as manifestações do acusado JEFERSON e de sua defesa técnica, determinou nova intimação da defesa para a apresentação das razões de apelação ou a juntada de petição, firmada em conjunto com o réu, de renúncia ao recurso (ID 38601309). Dando cumprimento à referida decisão, a defesa de JEFERSON apresentou petição ratificando o desinteresse em apresentar as razões de apelação, porquanto “o acusado concorda plenamente” com a sentença, razão pela qual não tem interesse em recorrer (ID 38601317). Conforme bem observou o órgão ministerial atuante nesta instância, a petição veio assinada apenas pelo advogado Geison Bispo Ferreira, mediante assinatura eletrônica, encontrando-se in albis o espaço para firma do réu. A MM. Juíza a quo homologou a desistência do recurso de JEFERSON e determinou, em relação a ele, a certificação do trânsito em julgado da sentença, o que se operou pela certidão ID 38601330. Em contrarrazões, o MPDFT, em 1o grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo réu LUIS ANTENOR (ID 38601336). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, oficiou pela intimação dos advogados do réu PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, para que se manifeste a respeito do interesse ou não em apelar da sentença, apresentando desde logo, em caso afirmativo, as razões de apelação; e do réu JEFERSON SANTOS TEIXEIRA, para que apresente petição assinada de próprio punho pelo réu manifestando a desistência da apelação interposta no momento da intimação pessoal do acusado a respeito da sentença condenatória. Não é caso de intimar o réu JEFERSON porque, em relação a ele, como visto, operou-se o trânsito em julgado. Com o propósito de preservar a condução íntegra do processo e de evitar posteriores alegações de nulidade, acolho, em parte, a manifestação do Ministério Público e determino a intimação da defesa do réu PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, na pessoa de seus advogados constituídos, para que se manifeste nos termos delineados alhures. Em caso de interposição de recurso de apelação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para contrarrazões. Após, determino o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador